Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca das questões de relevo quanto ao mérito, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação do embargante autor de vício dos embargos de declaração, com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
3. Acolher embargos declaratórios do réu para sanar omissão quanto à redistribuição do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios.
4. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Conhecer de ambos os embargos de declaração. Negar provimento ao recurso do embargante autor e dar provimento do embargante réu.